Tribunal: TJES
Processo: 0000397-80.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000397-80.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIVELTO SILVA BELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000397-80.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTO SILVA BELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON CARVALHO - ES7909

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Extrai-se da peça informativa que instrui a presente que no dia 27 de abril de 2021, por volta das 17h00min, na localidade de Cantinho do Céu, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, de posse de um facão, prometeu causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, Jéssica da Cruz Souza, conforme BU de fis. 19/21 e declaração de fis. 05 do IP.

Registra-se que a vítima manteve relacionamento amoroso com o denunciado por cerca de um ano e meio e desta união adveio um filho. Entretanto, em razão do excessivo consumo de bebida alcóolica por parte de Erivelto, a vítima resolveu terminar o relacionamento e foi morar com os pais, que residem na mesma localidade.

Em data de 26 de abril de 2021 o denunciado se dirigiu até a casa dos pais da vítima e passou a cobrá-la o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); valor este que a vítima utilizou para levar o filho do casal para tomar vacina.

No dia seguinte, o denunciado se dirigiu novamente até o local e empunhando uma arma branca (facão), proferiu as ameaças contra a ofendida, momento em que o pai de Jéssica interferiu solicitando a Erivelto que deixasse o local.

Na oportunidade o denunciado acatou o pedido proferindo outras ameaças, mencionando que "iria buscar uma arma de fogo para matar Jéssica".

Aflora dos autos que durante a abordagem os policiais militares apreenderam no interior da residência do denunciado 01 (uma) arma de fogo, espécie garrucha de 1 cano, fabricação artesanal e com número de série ilegível, tudo conforme auto de apreensão de fls.17 do IP e auto de constatação de eficiência de fls.18; objeto este que possuía sem autorização legal ou regulamentar.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147 do CP e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Assim, busca a defesa a absolvição do apelante por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e Laudo Pericial.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“
[...] Que confirma a declaração em sede policial. Que ultimamente Erivelto ameaçava de fugir com o filho e dizendo que iria matá-la e matar Jéssica” (Depoimento de Raquel Lordeiro da Cruz, em juízo).

Em sede policial Raquel afirmou que:

“
[...] QUE: É mãe JESSICA DA CRUZ SOUZA; QUE nesta data ELIVENTON chegou à casa da declarante perguntando sobre dinheiro que ela havia pegado para levar o filho no posto de saúde; QUE ele pegou um facão para cortar JESSICA, mas o esposo da declarante interveio e não deixou; QUE ELIVELTON então saiu de carro e disse que iria pegar uma arma de fogo e voltaria para matar JESSICA”.
“QUE: DETERMINADOS PELO COPOM, PROSSEGUIMOS IMEDIATEMANTE À COMUNIDADE DE CANTINHO DO CÉU, PRÓXIMO À "PROPRIEDADE DOS RANGEL", NA RESIDÊNCIA DE NILTON ALVES RANGEL, ONDE A SOLICITANTE/VÍTIMA ERA SUA ENTEADA, JÉSSICA DA CRUZ SOUZA. A SOLICITANTE/VÍTIMA ALEGOU QUE SE SEPAROU DE SEU MARIDO NA DATA DE ONTEM; QUE SEU MARIDO, ERIVELTO SILVA BELO, FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DE NILTOM, SEU PADRANTO, ONDE ELA ESTAVA ALOJADA DESDE A DATA DE ONTEM, E DISSE QUE IRIA MATAR JÉSSICA, POIS JÉSSICA O HAVIA FURTADO UMA QUANTIA DE CINQUENTA REAIS; QUE ERIVELTON LEVANTOU UM FACÃO DIZENDO QUE IRIA VOLTAR MAIS TARDE, ARMADO COM ARMA DE FOGO; QUE ERIVELTON NÃO CHEGOU A AGREDIR A SOLICITANTENÍTIMA. DIANTE DO RELATO DE JÉSSICA E JUNTAMENTE COM ELA, PROSSEGUIMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DE ERIVELTON, NA LOCALIDADE DE CÓRREGO GRANDE-CANTINHO DO CÉU, ONDE ELA VISUALIZOU E RECONHECEU O FACÃO UTILIZADO NA AMEAÇA, NA ÁREA DE SERVIÇOS DA CASA. PERGUNTADO A ERIVELTON DA EXISTÊNCIA DA ARMA DE FOGO SOBRE A QUAL JÉSSICA HAVIA SE REFERIDO QUANDO RELATOU A AMEAÇA, ERIVELTON PRONTAMENTE DISSE QUE A POSSUÍA E ESPONTANEAMENTE A ENTREGOU PARA ESTES MILITARES, TODAVIA, NEGOU QUE TIVESSE FEITO QUALQUER AMEAÇA A JÉSSICA. RELATOU TAMBÉM QUE SOMENTE FOI À RESIDÊNCIA ONDE JÉSSICA SE ENCONTRAVA PRA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO FILHO DO CASAL; QUE O SENHOR NILTON, EM POSSE DE UMA FACA, TENTOU EXPULSÁ-LO DA FRENTE DA CASA; QUE O DECLARANTE SOMENTE PEGOU O FACÃO NO CARRO PARA SE DEFENDER” (Declaração em sede policial da testemunha - LUCAS MARTINS DOS SANTOS – Policial Militar).

Em sede policial a vítima Jéssica da Cruz Souza asseverou que:

“
QUE: É companheira de ELIVELTON SILVA BELL por um ano e seis meses e com ele tem um filho de seis meses; QUE a declarante não depende financeiramente de ELIVELTON; QUE a declarante separou-se de ELIVELTON no sábado dia 2410412021 porque ele estava bebendo muito e andando com companhias erradas; QUE na data de ontem ELIVELTON foi até a casa da declarante e ficou gritando e a declarante disse que não queria conversar e ele foi embora e disse que voltaria hoje; QUE a declarante havia pegado cinquenta reais para levar o filho para vacinar; QUE hoje ELIVELTON foi até a casa da mãe da declarante e começou a gritar novamente lá e a declarante mandou ele ir embora, mas ele não foi; QUE nesse momento o padrasto da declarante entrou para defender a declarante e ELIVELTON pegou um facão; QUE o irmão da declarante chegou e nesse momento ELIVELTON disse que iria em casa e pegaria uma arma e voltaria para matar a declarante; QUE deseja representar criminalmente contra ELIVELTON pelas ameaças; QUE deseja medida protetiva de urgência e não deseja visita tranquilizadora”.

Quando de seu interrogatório prestado em juízo, o réu negou veementemente ter ameaçado a vítima, apesar de confirmar a posse da garrucha e do facão.

Salienta-se ainda, que em juízo, o réu sustentou que estava na posse da garrucha e do facão apenas para se defender.

Ainda, ao prestar depoimento em juízo, a vítima Jéssica afirmou que ainda tem medo do acusado.

Extraio do laudo pericial n. 6.158/2021 que a arma apreendida estava em perfeito funcionamento.

Nessa toada, resta inconteste que o acusado incorreu no tipo penal do art. 147 do CP e art. 12 da Lei 10.826/2003, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

A defesa ainda requer a fixação da pena no mínimo previsto em lei, apenas quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003. Mais uma vez o pleito não merece prosperar.

Isso porque após detida análise da sentença condenatória, verifiquei que o magistrado de primeira instância fixou a pena no mínimo previsto em lei, qual seja, 01 (um) ano de detenção além de 10 (dez) dias-multa.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

10 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000397-80.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTO SILVA BELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON CARVALHO - ES7909

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CP. ART. 12 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Diante do conjunto probatório carreado nos autos, que explicita a autoria e materialidade dos fatos, não há se falar em absolvição. 2. Incabível o pedido de redução da pena, eis que a mesma já se encontra no mínimo previsto em lei. Recurso Improvido.

10 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.